Tribunal: TJSP
Processo: 1014642-58.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante ROSANA MARTA SIQUEIRA, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 13326
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Embargante: Rosana Marta Siqueira
Embargado: Banco Bradesco S/A
Voto no 13.326
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição na decisão quanto ao reconhecimento de que,
por meio de acordo extrajudicial, a ora recorrente deu plena,
geral e irrevogável quitação do débito perante o ora
recorrido, de maneira a ser descabido pretender indenização
por dano moral. Pretensão de reexame da matéria.
Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Rosana
Marta Siqueira nos quais alega omissão e contradição no acórdão que,
por unanimidade de votos, deu provimento à apelação interposta pelo
ora embargado, prejudicada a análise do apelo interposto pela ora
embargante.
Sustenta, em síntese, omissão quanto à falha do
banco, ao aprovar contrato fraudulento e encaminhá-lo ao INSS para
descontos em folha. Alega que o Instrumento Particular de Transação,
Quitação, Sub-rogação e Outras Avenças de páginas 106/107 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 13326
3
presta a desobrigar o ora embargado quanto à indenização por dano
moral, porque não houve a interrupção dos descontos após a assinatura
do documento, e sustenta contradição porque a decisão desonera o ora
embargado e transfere à consumidora o ônus decorrente das falhas da
instituição bancária. Aduz que o ressarcimento do dano moral trata-se de
questão que versa sobre direito indisponível.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há omissão ou contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição a ensejar embargos de declaração é aquela instalada entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 13326
4
Não há se falar em omissão quanto à alegada
falha do banco, ou contradição porque supostamente teria sido
transferido à consumidora o ônus decorrente das falhas da instituição
bancária. Como constou do v. acórdão (páginas 293/295), as partes
firmaram instrumento particular de transação, quitação, sub-rogação e
outras avenças (páginas 106/107), por meio do qual a ora embargante
deu plena, geral e irrevogável quitação da importância recebida, de
maneira a nada mais reclamar, inclusive danos patrimonial e moral, com
fundamento nos descontos havidos por conta de empréstimo consignado,
cujo pagamento foi ajustado em 72 parcelas no valor de R$ 511,66
(quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos), observado que,
como também constou do v. acórdão (página 295), não há prova efetiva
nos autos de descontos após a celebração da referida transação.
Além disso, plenamente admissível a transação
a envolver dano moral, como constou dos precedente citados no v.
acórdão (páginas 294/295).
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões
já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 13326
5
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014642-58.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 13326
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator